Tribunal: CARF
Processo: 10730.721806/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721806/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JORGE MANUEL LEMOS MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Cabe deduzir o valor de despesas com dependente da base de cálculo do IRPF
quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 41-44, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$436,48 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) restituído indevidamente e juros de mora referente ao
ano-calendário de 2005 devido à apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora com a
exclusão de dependente, e-fls. 48-53 (alínea “c” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-38.112, de 07.04.2016, e-fls. 59-66:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator. Em sede de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721806/2015-39
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721806/2015-39

preliminar, os julgadores Jorge Frederico Cardoso de Menezes e Ricardo Rodolfo
Pering votaram pelo não conhecimento da impugnação, tendo o primeiro apresentado
declaração de voto. Vencidos, acompanharam, no mérito, o voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificado, e-fl. 73, o Recorrente apresenta o recurso voluntário em 04.05.2016,
e-fls. 69, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
11.1 -Apresentação da certidão de casamento.
II. 2 - Diante do exposto venho apresentar a certidão de casamento, a qual ficou
ausente como documento comprobatório - fato que fiquei muito surpreso, já que é um
documento básico exigido no processo - a fim de comprovar minha união com a Sra.
Maria de Nazaré Lourenço Ferrito Mendes.
Com isto espero sanar o impasse criado.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721806/2015-39

Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721806/2015-39

cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Cabe deduzir o valor de despesas com dependente da base de cálculo do IRPF
quando comprovado.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-38.112, de
07.04.2016, e-fls. 59-66:
No presente caso, verifica-se, consultando os sistemas informatizados da RFB
(consulta realizada em 06/04/2016 – Portal IRPF), que a Sra. Maria de Nazaré
Lourenço Ferrito Mendes, inscrita no CPF [...], não apresentou declaração de ajuste
anual em separado referente ao ano-calendário 2005 (exercício 2006) [...].
Sucede que, compulsando os autos, observa-se que o Interessado não apresentou
nenhuma prova de que efetivamente era casado com a Sra. Maria de Nazaré Lourenço
Ferrito Mendes (CPF no 018.147.137-00) no ano de 2005 (ex.: certidão de casamento).
Destarte, entendo que não há como deferir o pleito de restabelecimento da Sra.
Maria de Nazaré Lourenço Ferrito Mendes como dependente do Interessado.
O Recorrente apresenta a Certidão de Casamento em 17.07.1975 com a Sra. Maria
de Nazaré Lourenço Ferrito Mendes e-fl. 71, com a comprovação da dependência. Essa renúncia
fiscal tem a condição de ser limitada por lei ao valor de R$1.272,00 no período objeto do
lançamento de ofício. Cabe razão ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o limite
legal de despesas com dependente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de
2005.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721806/2015-39

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 81
DF CARF MF
Original